Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709925-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Nesta instância recursal, foi deferido o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão proferida no ID 34055961. O agravado interpôs agravo interno no ID 35423255. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 35423255, bem como para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada nas contrarrazões no ID 35423258. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora